Tribunal: TJES
Processo: 5027140-38.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027140-38.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MACIEL MARQUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: FARMACIA OTAVIO VIEIRA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027140-38.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
MACIEL MARQUES DE OLIVEIRA.

RECORRIDO
:
FARMACIA OTAVIO VIEIRA LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PUBLICIDADE ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que em 27/05/2024, comprou um produto na loja da requerida, no valor de R$18,99. Aduz que a propaganda veiculada pela ré seria de um produto por R$16,99 e dois por R$32,00, tendo comprado através do WhatsApp. Sustenta que ao chegar no estabelecimento a requerida não quis cumprir o anúncio e não aceitou estornar a compra, tratando-o de forma rude.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, alegando que os fatos narrados na inicial tiveram o condão de causar dano à sua dignidade, uma vez que além da perda do tempo útil, é inquestionável a alteração de sua tranquilidade e paz de espírito frente à falha na prestação do serviço por parte da recorrida. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a diferença entre os valores da propaganda e da venda é ínfima e não trouxe transtornos relevantes ao requerente, especialmente pelo fato de ter a requerida restituído ao requerente o valor da diferença de forma administrativa, ainda no PROCON. No presente caso, diante das circunstâncias do caso concreto, entendo que não houve violação de direito da personalidade, mas mero aborrecimento, o que afasta o dano moral.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)